Tribunal: STF
Processo: ARE 655164
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA MÉDIA DAS AULAS EXTRAORDINÁRIAS INCORPORADAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 103/2004. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Não cabe recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, bem como do acervo probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    III - Agravo regimental improvido.